Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. PLENA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO IMINENTE. RELAÇÃO DE TRABALHO EM PLENO VIGOR. PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA.
1. Verificado que a sentença está devida e suficientemente fundamentada na apreciação das questões debatidas na exordial e que a fundamentação contrária ao interesse da parte não significa que haja omissão ou falta de fundamentação no tocante ao não acolhimento das alegações de suposto acordo informal havido entre as partes, constata-se que a improcedência dos pedidos decorreu unicamente da não comprovação da incapacidade laborativa da requerente. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, devendo os alimentos serem fixados na proporção das necessidades de quem os reclama, e dos recursos da pessoa obrigada.
3. Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional, de modo que, quando fixada sem prazo determinado, deve persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerados o tempo decorrido de pagamento dos alimentos e o potencial para o trabalho do beneficiário, ao invés da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade (AgInt no AREsp 1.488.589/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020). 3.1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene, e não havendo algum parente a quem a alimentanda possa recorrer, reveste-se de caráter excepcional e transitório, devendo ser analisado se a alimentanda reúne condições de prover seu sustento com recursos próprios ou mediante o exercício de atividade laboral remunerada.
4. Constatada a plena capacidade laboral da requerente, que ocupa, atualmente, trabalho formal e ainda está apta a lecionar em diversas vertentes de ensino, tem-se como não configurados os pressupostos para a fixação da obrigação alimentar, notadamente ante a impossibilidade financeira do alimentante, que tem sua renda substancialmente comprometida com o pagamento de alimentos às filhas menores.
5. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.